Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-05.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000052324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000166-05.2020.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que negava provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que
davam parcial provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Maria Lúcia
Pizzotti e Des. Lino Machado, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará
voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente), LINO
MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.644
Apelação no 1000166-05.2020.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Jaguari de Energia S/A
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora Parcial reforma do julgado
- Cabimento
Existência de prova parcial em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na
rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade
objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22,
do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado mas, com a máxima vênia, ouso divergir parcialmente do
posicionamento lançado a fim de dar parcial provimento ao apelo da
seguradora.
Atenta análise dos autos denota que tanto os nexos de
causalidade como os comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias vieram documentalmente comprovados, exceções feitas, de
forma integral, aos segurados Henrique Wilian Ventura e Paulo Alessandro
Buffo, cujos documentos acostados às fls. 98 e fls. 107, respectivamente,
não comprovam o pagamento da indenização a estes segurados, já que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata apenas de singelas telas de ordem de pagamento.
Imperiosa, portanto, a parcial reforma do julgado a fim de
julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, excluída da
condenação a importância de R$ 2.520,00, relacionada aos segurados
Henrique Wilian Ventura (R$ 1.560,00) e Paulo Alessandro Buffo (R$
960,00), e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$
4.617,00, com correção monetária computada desde o desembolso e juros
de mora legais contados da citação.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, mas não
igualitária, a autora arcará com 35% das custas e despesas processuais,
ficando a cargo da ré os restantes 65%. Os honorários advocatícios, por sua
vez, são fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, sendo
distribuídos entre as partes nesses mesmos percentuais, vedada a
compensação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro parcial provimento
ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000166-05.2020.8.26.0296
COMARCA DE JAGUARIÚNA 1a VARA
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (autora)
APELADA: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO FORLI FORTUNA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 39.119
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13F1CA5B
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
13F2BA31
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000166-05.2020.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.